Tribunal: TJMT
Processo: 1019006-85.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019006-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (AGRAVADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). QUITAÇÃO INTEGRAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BAIXA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEMAIS TÍTULOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a quitação da Certidão de Dívida Ativa nº 6593/2023, determinou sua baixa e o prosseguimento da execução fiscal apenas em relação às demais certidões.

2.

O agravante sustenta que a CDA nº 6593/2023 não foi integralmente quitada, afirmando existir saldo remanescente superior ao valor bloqueado via SISBAJUD. Alega, ainda, prejuízo à arrecadação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a adesão ao programa de recuperação fiscal (Refis), seguida do pagamento integral do boleto emitido pela Administração, extinguiu o crédito tributário representado pela CDA nº 6593/2023, impedindo a cobrança do saldo originalmente inscrito em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A identidade entre o valor principal constante da CDA e o indicado no boleto emitido no âmbito do Refis demonstra que o acordo abrangeu integralmente o crédito tributário representado pela certidão.

4.

O pagamento do valor pactuado no Refis, com incidência dos descontos legalmente previstos sobre multa e juros e inclusão dos honorários advocatícios, extinguiu o crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN.

5.

Não é admissível que a Fazenda Pública, após formalizar o acordo, emitir o boleto correspondente e receber o pagamento, desconsidere os descontos concedidos e pretenda restabelecer os encargos originalmente exigidos, em afronta à boa-fé objetiva, à proteção da confiança legítima e aos efeitos da transação tributária.

6.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e foi afastada pela prova documental produzida pelo executado, consistente no comprovante de quitação do Refis.

7.

Correta a decisão que determinou a baixa da CDA nº 6593/2023 e o prosseguimento da execução apenas em relação às demais certidões, com aproveitamento do valor bloqueado via SISBAJUD para abatimento do saldo remanescente.

8.

A alegação genérica de prejuízo à arrecadação municipal não afasta a extinção do crédito tributário regularmente quitado, sendo vedada a cobrança de obrigação já extinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A quitação integral do boleto emitido no âmbito de programa de recuperação fiscal extingue o crédito tributário abrangido pelo acordo, ainda que o valor pago seja inferior ao originalmente inscrito em dívida ativa em razão dos descontos legalmente concedidos. 2. É vedado à Fazenda Pública desconsiderar os efeitos do Refis regularmente celebrado e exigir encargos remidos pelo próprio programa de recuperação fiscal. 3. Comprovada a quitação da Certidão de Dívida Ativa objeto do acordo, impõe-se sua baixa, prosseguindo a execução apenas quanto aos créditos não adimplidos.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1021117-38.2023.8.11.0003 ajuizada em face de
IZALTINO SUZANO
, por meio da qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade formulado pelo executado, determinou a baixa da certidão de dívida ativa n. 6593/2023 em razão de sua quitação e ordenou o prosseguimento da execução em relação aos demais créditos exequendos.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a quitação integral dos débitos tributários objeto da CDA n. 6593/2023, mediante a determinação de expedição de alvará referente ao valor bloqueado de R$ 2.379,87, uma vez que, conforme demonstrado pelo extrato atualizado do débito do agravado, o montante efetivamente devido correspondente à referida certidão perfaz a quantia de R$ 8.550,98.

Alega, ainda, que a inadimplência do agravado quanto às obrigações tributárias acarreta prejuízo direto e manifesto ao erário municipal, na medida em que compromete a arrecadação de receitas públicas, afetando a capacidade financeira do ente municipal para adimplir suas obrigações institucionais e promover investimentos em serviços públicos essenciais destinados à coletividade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, que reconheceu a quitação integral da CDA n. 6593/2023, para determinar a expedição de alvará do valor bloqueado em favor do agravante, com o abatimento de parte da dívida e o prosseguimento da execução em relação ao saldo remanescente.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 365581854.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, determinou a baixa da Certidão de Dívida Ativa nº 6593/2023, em razão de sua quitação, e determinou o prosseguimento da execução quanto às demais certidões.

Sustenta que a CDA nº 6593/2023 não foi integralmente quitada, pois o saldo devedor atualizado seria de R$ 8.550,98 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), conforme extrato juntado aos autos, montante superior ao valor bloqueado via SISBAJUD, de R$ 2.379,87 (dois mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos). Aduz, ainda, que a decisão causa prejuízo à arrecadação municipal.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Município de Rondonópolis
em desfavor de
Izaltino Suzano
, para a cobrança de créditos de IPTU inscritos nas Certidões de Dívida Ativa nºs 6593/2023, 6594/2023, 6595/2023 e 6596/2023, que totalizavam R$ 27.205,34 (vinte e sete mil, duzentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) na data do ajuizamento.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia é estritamente documental e aritmética, limitando-se a verificar se o pagamento realizado pelo executado, ora agravado, abrangeu a integralidade do crédito representado pela CDA nº 6593/2023. A análise dos autos demonstra que a decisão agravada não comporta reparo.

A CDA nº 6593/2023 (ID 124188749 - Pág. 3 – autos de origem), que lastreia parcialmente a execução, apresenta valor principal de R$ 3.311,27, correspondente aos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2020 e 2021, incidentes sobre o imóvel de inscrição municipal nº 000000000776408. Sobre esse montante incidiram correção monetária, juros e multa de mora, resultando no valor inscrito em dívida ativa (R$ 5.959,46).

Entretanto, a quitação da certidão ocorreu mediante adesão ao programa de recuperação fiscal (Refis), com a aplicação dos descontos legalmente previstos sobre os encargos moratórios, e não pelo simples pagamento das parcelas do IPTU. O boleto referente ao acordo e o respectivo comprovante de pagamento demonstram que o valor principal nele consignado corresponde exatamente ao principal da CDA — R$ 3.311,27 — e que o montante efetivamente pago, de R$ 4.794,82, em 16/12/2024, abrangeu também os honorários advocatícios.

Esse dado afasta a tese recursal. A identidade entre o valor principal constante do boleto do Refis e o da CDA evidencia que o acordo teve por objeto a integralidade do crédito tributário representado pela certidão, e não apenas parte dele. Assim, ao quitar o boleto — abrangendo o principal, os encargos remanescentes após a incidência dos descontos legais e os honorários advocatícios —, o executado extinguiu integralmente o crédito consubstanciado na CDA nº 6593/2023, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional.

O Município não juntou aos autos da execução fiscal extrato que demonstrasse a existência de saldo remanescente da CDA nº 6593/2023 após a apresentação do documento Refis II 2024 – IPTU. Em suas razões recursais, limita-se a desconsiderar os descontos concedidos pela própria Administração no âmbito do programa, especialmente sobre multa e juros de mora.

Não é admissível que o ente público, após oferecer condições especiais de transação, formalizar o acordo, emitir o boleto no valor pactuado e receber o respectivo pagamento, pretenda exigir o valor originalmente devido, como se a adesão ao Refis não tivesse produzido efeitos. Tal conduta viola a boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), o princípio da proteção da confiança legítima e o ato jurídico perfeito consubstanciado na transação tributária celebrada.

Em outras palavras, o saldo apontado pelo agravante somente subsistiria se não houvesse adesão ao Refis. Contudo, regularmente celebrado e integralmente adimplido o acordo, o crédito considera-se extinto, sendo vedado ao Município restabelecer encargos alcançados pela remissão parcial prevista no próprio programa de recuperação fiscal.

Registre-se que a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e cede diante de prova inequívoca em sentido contrário, produzida pelo executado, ora agravado. No caso, o comprovante de pagamento do Refis, aliado à identidade entre o valor principal do acordo e o da CDA, constitui prova suficiente para afastar essa presunção quanto à certidão específica, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Mostra-se, portanto, correta a decisão agravada ao determinar a baixa da CDA nº 6593/2023 e preservar a exigibilidade das demais certidões (nºs 6594/2023, 6595/2023 e 6596/2023), em relação às quais inexiste prova de pagamento. A execução deve prosseguir apenas quanto a esses títulos, inclusive com o levantamento, em favor do Município, do valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 2.379,87), a ser abatido do saldo remanescente. A solução adotada na origem apenas reconhece a extinção do crédito efetivamente quitado e preserva a cobrança dos débitos ainda existentes.

Por fim, a alegação de prejuízo à arrecadação municipal não merece acolhimento. Trata-se de argumento genérico, incapaz de afastar a prova concreta da quitação. O interesse público na arrecadação tributária não autoriza a cobrança de crédito já extinto pelo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026